Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709520-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA PORTELA DE AGUIAR AGRAVANTE: I. D. A. P. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por I.D.A.P., representada por sua genitora, contra a r. decisão (ID 151819334, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF que, nos autos da ação de conhecimento no 0714609-52.2022.8.07.0018 ajuizada contra o Distrito Federal, declarou-se incompetente para o julgamento do feito de origem ao argumento de que compete à Justiça Federal processar e julgar a causa, em razão da competência funcional absoluta estabelecida no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal[1], uma vez que inexiste registro do fármaco na ANVISA. Em suas razões recursais, a agravante alega que o d. juízo a quo desconsiderou que o medicamento demandado possui autorização de importação pela ANVISA, de modo que declinou a competência antes que o NATJUS/TJDFT pudesse se manifestar acerca da completude da condição clínica da paciente, ora agravante, e antes que a recorrente pudesse dar prosseguimento ao sequestro de verbas públicas em face do persistente descumprimento da parte agravada desde que foi determinado o fornecimento do fármaco demandado. Afirma que o medicamento FELBAMATO 600 MG está contido na lista de medicamentos liberados para importação, conforme Resolução - RDC/ANVISA no. 350, de 28 de dezembro de 2005. Assim, assevera que há precedentes desta eg. Corte de Justiça em que se reconhece a competência deste Tribunal em casos análogos aos dos autos de origem, em que o paciente com epilepsia busca o fornecimento de medicação com autorização de importação pela ANVISA. Narra que, ao presente caso, “é possível vislumbrar quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte Agravante. Isso porque, em análise perfunctória, própria desta via recursal, os laudos e relatórios médicos anexados aos autos demonstram que a paciente necessita com urgência do tratamento e do prosseguimento do feito, com o sequestro de verbas públicas em face do persistente descumprimento da parte Agravada desde que foi determinado o fornecimento do fármaco demandado.” Nesse cenário, alerta que os relatórios médicos juntados aos autos registram urgência no acesso ao medicamento vindicado, destacando que há perigo de danos irreparáveis, caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 dias. Com tais argumentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. decisão que “determinou a inclusão da União no polo passivo da lide, fator que define a competência da Justiça Distrital para o julgamento do feito.” Sem preparo ante a gratuidade de justiça anteriormente conferida (ID 136803940, autos de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[2] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a demanda originária deve ser proposta em face da União, porquanto se trata de ação em que se pleiteia fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta pela menor, ora agravante, representada por sua genitora, em desfavor do Distrito Federal, para que o Ente Público fornecesse o medicamento não padronizado e não registrado na Anvisa (FELBAMATO 600 mg), nos termos da prescrição médica. A tutela de urgência foi indeferida pelo d. juízo a quo (ID 136803940, feito de referência) e a decisão foi reformada em sede de agravo, por esta Relatoria, para deferir o pedido e obrigar ao Ente Distrital que fornecesse à agravante o medicamento pleiteado (ID 137306696, autos de origem). Posteriormente, o d. juízo singular declinou de sua competência, nos seguintes termos: (ID 151819334, feito de referência) Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por I. D. A. P., representada por sua genitora, Raimunda Portela de Aguiar, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento FELBAMATO 600 mg, não registrado na ANVISA. Autos relatados na decisão ID 141500735. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de tutela de urgência foi indeferido, ID 136803940. O Juízo de 2o Grau, por sua vez, deferiu a tutela recursal A parte autora noticiou o descumprimento da tutela provisória concedida e anexou orçamentos, requerendo o sequestro de verbas no valor de R$ 4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais), ID 139832550. Oportunizado esclarecer o pedido de sequestro de valores, ID 149122167, a parte autora quedou-se inerte, ID 151675949. 1 _ Em face da inércia da parte autora em adequar o pedido de sequestro, indefiro-o, ID 139832550. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça à parte autora, ID 136803940. O NATJUS/TJDFT elaborou Nota Técnica, ID 140507870, manifestando-se como não favorável à demanda e destacou que o medicamento não possui registro na ANVISA. O réu apresentou contestação, ID 141542330, alegando preliminares de inadequação do valor da causa e de litisconsórcio passivo necessário com a União. No que tange ao mérito, pleiteou a improcedência dos pedidos deduzidos eis que o medicamento pretendido não foi incorporado ao SUS para tratamento da moléstia de que padece a parte autora, não havendo evidência científica de sua eficácia bem como de seu custo-efetividade. Em réplica, ID 141670044, a parte autora reiterou os termos da inicial. O Ministério Público oficiou pelo declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Justiça Federal do Distrito Federal, tendo em vista a inexistência de registro do fármaco na ANVISA e a inclusão do União no polo passivo da demanda, ID 146477069. A parte autora requereu a juntada aos autos de relatório médico complementar e a manutenção da tutela de urgência, nos termos do § 4o, do art. 64, do CPC, enquanto os autos são remetidos à justiça competente, ID 149122167. Como cediço, as ações que demandem a dispensação de medicamentos sem registro na ANVISA deverão ser propostas em face da União, conforme TEMA 500 do Supremo Tribunal Federal: "1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União” (grifei) Assim, compete à Justiça Federal processar e julgar a causa, em razão da competência funcional absoluta estabelecida no artigo 109, inciso I da Constituição Federal. 2 _ Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília. 3 _ Com efeito: 3.1 _ Revogo os itens 3 e 4 da decisão ID 149122167. Dê-se ciência ao NATJUS/TJDFT acerca da presente determinação; 3.2 _ Concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para incluir a União no polo passivo da presente demanda, promovendo-se, sobretudo, as adequações necessárias na petição inicial. 4 _ Cumprido o item anterior, redistribuam-se os autos. 5 _ Encaminhe-se a presente decisão ao ilustre Desembargador Relator, com o respeito deste Juízo. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO E DE OFÍCIO. CUMPRA-SE POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE PLANTÃO. ENCAMINHE-SE. (Grifou-se) Daí, a interposição do presente recurso. Sabe-se que o Estado tem o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos termos dispostos no artigo 196 da Constituição Federal. A saber: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” A Constituição Federal, em seu art. 23, inciso II, prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde (CF, art. 23, II). Confira-se: Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; No caso em análise, conforme Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), o medicamento Felbamato 600 mg não possui registro na Anvisa, não está previsto nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para a situação clínica da agravante, bem como não é disponibilizado pelo SUS (ID140533037, autos de origem). Logo, de acordo com a tese firmada e as orientações estabelecidas pelo ex. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793[3]), observa-se a necessidade de inclusão da União no polo passivo, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal. Oportuno destacar, ainda, o decidido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que fixou o Tema no 793 da Repercussão Geral. Confira-se: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe090 DIVULG. 15-04-2020 PUBLIC. 16-04-2020) (Grifou-se) Assim, a competência deve, de fato, ser declinada, porquanto o feito de referência trata de ação que demanda a dispensação de medicamentos sem registro na Anvisa, de sorte que deverão ser propostas em face da União, conforme Tema no 500 do ex. Supremo Tribunal Federal. A saber: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste eg. Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: (...) 2. No julgamento do RE 855.178, apreciado sob a sistemática de repercussão geral (tema 793), a Corte Suprema consolidou entendimento no sentido de que somente as ações que demandem fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA devem ser propostas necessariamente em face da União.” (Acórdão 1341850, 07106499320198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021). (...) 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União" (RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020). 3. Ausente registro na ANVISA para a apresentação requerida do fármaco, o fornecimento excepcional em demanda judicializada depende do preenchimento concomitante dos três requisitos estabelecidos no Tema 500 pelo STF. (...) (Acórdão 1654565, 07047476220198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. REPERCUSSÃO GERAL. STF. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 1. A saúde é direito de todos e é dever do Estado garantir os meios necessários à sua promoção, proteção e recuperação, tal como proclama o artigo 196 da Constituição da República. 2. Nos termos do tema fixado em sede de repercussão geral (Embargos de Declaração no RE 855178 - Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, a demonstrar a necessidade de proposição da ação perante a União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa. 3. Diante da necessidade de integrar a lide a União Federal, esta Justiça do Distrito Federal não tem mais competência para prosseguir no julgamento, e os autos deverão ser remetidos à Justiça Federal de 1a Instância, porquanto firmada a necessidade de formação de litisconsórcio com polo passivo necessário em situações como a dos autos, em que o medicamento requerido não está padronizado. 4. Preliminar de incompetência acolhida. Sentença cassada. Determinada a remessa dos autos à Justiça Federal de 1a Instância. Mantida a antecipação da tutela concedida na origem. (Acórdão 1339944, 07028254920208070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Portanto, havendo necessidade de integrar a lide a União Federal, esta Justiça do Distrito Federal não tem mais competência para dirimir a questão posta nos autos de origem. Por fim, da análise dos acórdãos de no 1647151, 1285593 e 1053424 colacionados aos autos pela agravante, verifica-se ocorrência de distinção, porquanto se trata de ações que visavam compelir operadora de saúde a fornecer medicamento não registrado na Anvisa. Já em relação aos acórdãos de no 1036171 e 1147604, nota-se que os referidos feitos foram julgados no ano de 2015 e 2016, respectivamente, quando ainda não se aplicava o entendimento firmado na Tese no 500 do ex. STF, com trânsito em julgado em 04/12/2020, motivo pelo qual foram apreciados por esta eg. Corte de Justiça. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta apreciação sumária, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.